Tribunal: TJBA
Processo: 8031532-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031532-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

AGRAVADO: MARINALVA RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
IVONEY OLIVEIRA DE SOUSA, MARIA CLARA MAIBORODA DE ALMEIDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRATO BANCÁRIO IMPUGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DOS CADASTROS RESTRITIVOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM R$ 500,00 DIÁRIOS, LIMITADA A R$ 20.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1. Verificada a plausibilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável, notadamente quando demonstrada a negativação indevida, impõe-se a manutenção da tutela antecipada deferida.

2. A multa cominatória (astreintes), quando fixada de forma moderada e proporcional, não enseja reforma.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8031532-64.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada MARINALVA RODRIGUES DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador (BA), 12
de novembro
de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator